Tribunal: STF
Processo: HC 240501
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdecir Neto Maltezo Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 761.734/SP (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, por duas vezes (art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, do Código Penal) (evento 7).



    No presente writ, o Impetrante alega ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime. Sustenta exasperação indevida da pena quanto ao aumento da reprimenda nas frações de 1/3 (reincidência) e de 2/3 (majorante). Defende a redução das frações para o patamar de 1/6 (segunda fase) e de 1/3 (terceira fase). Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PELA COMPENSAÇÃO PARCIAL DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é idônea, tendo em vista que a basilar foi elevada em 1/3 (1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa) em razão do exame desfavorável das circunstâncias do crime e da personalidade do réu. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior admite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência do agente. 



    3. Extrai-se dos autos que houve um único aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria, pois o concurso de agentes foi considerado na primeira fase do cálculo da pena, para aumentar a pena-base.



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, ressaltou que:



    “Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 186- 191):



    A atuação de ofício desta Corte Superior reserva-se a casos excepcionais de ilegalidade. Na presente hipótese, verifica-se que esses foram os critérios observados pelo Tribunal para dosar a pena-base do paciente (e-STJ fls. 79-80, grifos no original): 



    Com relação ao acusado VALDECIR: 



    Na primeira etapa, assim como para o réu Jamil, fora fixada a basilar em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso legal. Como já dito, o juízo a quo considerou a circunstância de concurso de agentes (apenas nesta fase) e, para o réu VALDECIR, ressaltou a prática do crime cerca de três meses após a concessão de livramento condicional durante o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas (processo 0004516-40.2017.8.26.0496 - certidão de objeto e pé de fls. 348/349), valendo para ele o mesmo referido acima, sobre serem duas as vítimas. Tais circunstâncias, ao reverso do alegado pela Defesa, indicam, sim, uma personalidade voltada à prática de crimes, conforme indicado pela douta magistrada. Exasperação operada bem fundamentada pelo douto sentenciante. Aqui, importante respeitar-se a discricionariedade motivada do Julgador. Não se vislumbra, assim, no índice aplicado, evidente excesso ou abuso, daí que viável mantê-lo. Pena-base, então, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no piso legal.



    Constata-se que a pena inicial foi elevada em 1/3 (1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa) em razão do exame desfavorável das circunstâncias do crime e da personalidade do réu. No que tange à primeira delas, o TJSP considerou o concurso de agentes e o fato de serem duas vítimas. 



    Pela análise da personalidade, a Corte de origem ressaltou que a prática do crime ocorreu apenas cerca de 03 meses após o deferimento do livramento condicional durante cumprimento de pena pela prática de outro delito. 



    A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias sob o manto de violação à proporcionalidade somente é possível na via eleita em situações excepcionais, de ilegalidade manifesta ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal. 



    A lei não estabelece fração a ser observada pelo magistrado sentenciante no momento de elevar a reprimenda básica, exigindo-se apenas que haja motivação concreta sobre cada uma das circunstâncias judiciais utilizadas para exacerbar a sanção. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro das frações de 1/6 ou 1/8 para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não é o caso dos autos.



    (...).



    Diante disso, não se constata a presença de ilegalidade passível de reparação por parte do STJ na primeira fase do cálculo da pena. 



    Na segunda fase da aplicação da pena, verificou-se que a Corte Estadual considerou com preponderância a multirreincidência para não compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a recidiva, estabelecendo um aumento de 1/6 pela incidência da agravante. 



    Vejamos excerto do acórdão impugnado (e-STJ fls. 80-81): 



    Na etapa intermediária, reconhecida a multirreincidência (processo nº 0001290-51.2014.8.26.0037 trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/07/2015 e trânsito em julgado para a Defesa em 04/07/2016; processo 0004516- 40.2017.8.26.0496 trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa em 08/08/2016 e processo nº 0024209- 68.2013.8.26.0037 certidão de fls. 67/71), correta a compensação apenas proporcional com a atenuante confissão espontânea, ou seja, considerando a preponderância da multirreincidência, na forma, até, do artigo 67 do Código Penal. Na verdade avaliada a presença de agravantes e atenuantes, em operação única, é que se determina aumento ou redução razoável e adequada, frente ao então motivado. No caso, houve um primeiro aumento de 1/3 e, depois, uma redução, que resultou em específico quantum. Na verdade, possível analisar única operação, com acréscimo de 1/6, prevalecendo a reincidência, porém, dando efetividade à atenuante, em razão do aumento possível de 1/3 ter sido minimizado, resultando, repetese, em operação única, nesta fase, pena de 06 (seis) e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal. 



    Assim decidindo, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que, em casos de multirreincidência, é possível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 



    Naquela ocasião procedeu-se à readequação do Tema 585, restando assim a ementa do julgado:



    (...).



    Por fim, quanto ao aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, observa-se que a Corte Local consignou o seguinte (e-STJ fl. 81):



    Na derradeira fase, como já suficientemente justificado quando da dosimetria das penas do réu Jamil, presente a majorante arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e já valorado o concurso de agentes na primeira fase, de forma correta foi exasperada a pena dos réus na fração legal de 2/3 (dois terços). Totalizando, nesta fase, ao réu VALDECIR, a pena em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no piso legal.



    Verifica-se que houve um único aumento de 2/3 pela presença da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, não sendo caso de acúmulo de majorantes, como alega o impetrante, tendo em vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do cálculo dosimétrico.



    (...).



    Não se verifica no acórdão objurgado constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Na esteira do ato dito coator, “a pena inicial foi elevada em 1/3 (1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa) em razão do exame desfavorável das circunstâncias do crime e da personalidade do réu. No que tange à primeira delas, o TJSP considerou o concurso de agentes e o fato de serem duas vítimas. Pela análise da personalidade, a Corte de origem ressaltou que a prática do crime ocorreu apenas cerca de 03 meses após o deferimento do livramento condicional durante cumprimento de pena pela prática de outro delito.” Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, portanto, 01 ano e 04 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 06 anos entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito de roubo.



    Na segunda fase, reconhecida com preponderância a multirreincidência do réu e presente a atenuante da confissão, a pena restou elevada em 1/6. Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência do Paciente. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/6 (um sexto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, “A reincidência plúrima, observada a existência de 5 condenações anteriores, respalda a aplicação, no patamar de 1/2, da agravante respectiva. (HC 211.200 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.09.2022). “Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019).



    Por fim, considerada a majorante do emprego da arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I), houve o acréscimo de 2/3 na pena.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator